Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MAURY GOMES PINHEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2371/2023/COORPRE (ID 48749599), que informa o pagamento total da quantia devida no precatório n. 00709904-65.2022.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento de precatório remanescente, referente ao valor principal (ID 34017132), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator